Tribunal: TJBA
Processo: 8190667-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190667-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. TESE DE FALHA NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA. ALEGAÇÃO DE TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DA

EMISSÃO DOS EXTRATOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SUPOSTOS DESFALQUES QUANDO DO SAQUE TOTAL ANTERIOR (2007).
TEMA 1.150 E TEMA 1.387, AMBOS DO STJ
. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. AÇÃO PROPOSTA EM 2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de indenização, por supostos desfalques e omissões na aplicação de correção monetária em conta individual vinculada ao PASEP, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. O autor alegou má gestão dos valores depositados e requereu reparação pelos danos patrimoniais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há apenas uma questão em discussão: (i) estabelecer qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para propositura da ação indenizatória por danos na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca dos supostos desfalques, conforme precedente qualificado do TEMA 1.150 do STJ.

No caso concreto, o autor tomou conhecimento do saldo de sua conta individual
ao realizar o saque decorrente da aposentadoria, em 08/11/2007
(id.89816845), marco a partir do qual iniciou-se a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em DEZEMBRO de 2017, sendo a ação proposta tão somente em 2024.
TEMA 1387 DO STJ – TERMO A QUO DA DATA DO SAQUE ANTERIOR.

A obtenção posterior de extratos microfilmados não tem o condão de reabrir o prazo prescricional quando demonstrado que o titular já tinha ciência prévia dos lançamentos e do saldo de sua conta.

A ação foi proposta em 12/12/2024, portanto mais de quinze anos após o saque, estando a pretensão fulminada pela prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição em casos como o dos autos visa resguardar a segurança jurídica, evitando a eternização de demandas fundadas em fatos pretéritos, já conhecidos pelo titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ações que visam o ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do suposta falha na gerência da sua conta vinculada, usualmente coincidente com o saque anterior dos valores, TEMA 1.387 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 8/1970, art. 5º; CC/2002, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 98; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023
(Tema 1.150)
;
REsp n. 2.214.879/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
10/12/2025
, DJEN de
17/12/2025(TEMA 1.387);
TJ-BA, Apelação nº 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8010954-10.2020.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8190667-46.2024.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Apelante
JACKSON BATISTA DE OLIVEIRA
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença extintiva, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba sucumbencial, mantida a suspensividade da exigência, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04